Tribunal: TJDFT
Processo: 0742448-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742448-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEISSON ROBERTO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEISSON ROBERTO DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0728107-38.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante para suspensão dos descontos em sua conta bancária decorrentes de contratos bancários. O agravante afirma que revogou as autorizações para descontos dos contratos bancários em sua conta bancária conforme previsto na Resolução do Banco Central no 4.790/2020, mas que a instituição financeira vem descumprindo. Afirma que o direito ao cancelamento dos descontos independe da validade do negócio jurídico originário do desconto. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão dos descontos em sua conta bancária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e confirmação da liminar pleiteada. Preparo em dobro recolhido nos IDs 53347907, 53347908, 53349059 e 53349060. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 173064327 dos autos de origem): Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JEISSON ROBERTO DE ARAUJO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é primeiro sargento da PMDF, recebendo seus proventos por meio do Banco requerido. Aduz que possui diversos empréstimos contraídos junto ao requerido. Alega que, em 27 de junho de 2023 solicitou à requerida a desvinculação de sua conta salário da conta corrente, revogando, ainda, a autorização do desconto das parcelas dos empréstimos diretamente na citada conta. Discorre que o requerido se negou a suspender os descontos realizados diretamente em sua conta. Argumenta que tal conduta se mostra ilegal, contrariando os normativos expedidos pelo Banco Central que regem a matéria. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) d. Seja concedida a liminar tutela antecipada pleiteada, para o fim de se determinar, imediatamente, SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO dos descontos na CONTA SALÁRIO do Requerente, sob pena de aplicação de multa diária o que se sugere R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em caso de descumprimento; Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que, neste primeiro momento, a razão não assiste à parte autora. No presente caso, não se encontra presente a verossimilhança da alegação do autor em relação à possível irregularidade nos descontos efetuados pelos requeridos em sua conta corrente em virtude dos empréstimos contraídos. Isto porque assim decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A possibilidade do Banco credor efetuar os descontos dos valores objeto do contrato firmado entre as partes diretamente na conta corrente do autor consubstancia a própria essência da transação efetuada, uma vez que, sem esta garantia, se mostra razoável intuir que o Banco Credor não concederia tal empréstimo ao autor. Neste esteio, à princípio, fere a boa-fé objetiva a conduta do contratante que, após receber os valores objeto do mútuo, cancela a autorização anteriormente dada para desconto dos valores acordados diretamente em sua conta corrente, como narrado pela autora no presente caso. Por este motivo, inaplicável, a priori, o disposto Res. 4790/2020 do BACEN, bem como as legislações correlatas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. De fato, quanto aos descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão vinculante no Tema repetitivo no 1.085, ressaltando a licitude dos descontos realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. Transcreve-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) No caso dos autos, o autor indica que solicitou a suspensão dos descontos junto à instituição financeira em 27/6/2023, ID 164369899, e apresenta com a petição de ID 171334410 três contratos celebrados que pretende a suspensão liminarmente. O contrato de ID 1717334412 foi celebrado em 2/7/2023, com 49 (quarenta e nove) parcelas no valor de R$ 469,81 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos); o contrato de ID 171334413, celebrado em 2/4/2023, com 7 (sete) parcelas no valor de R$ 240,80 (duzentos e quarenta reais e oitenta centavos); e o contrato de ID 171334414 13/3/2023, com a primeira parcela de 60 (sessenta) com vencimento em 2/5/2023, no valor de R$ 1.061,85 (um mil e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Inicialmente, cumpre destacar que o primeiro contrato sequer havia sido celebrado quando foi solicitado o cancelamento do débito em conta, já que foi contratado em 2/7/2023 e o cancelamento ocorreu em 27/6/2023, afastando qualquer alegação de abuso da instituição financeira e possibilidade de suspensão dos descontos dele decorrente. Outrossim, quanto aos demais contratos, em análise do extrato da conta bancária juntado no ID 164365693, não é possível identificar os débitos que o agravante pretende suspender, apesar de constarem sete débitos referentes a empréstimos, nenhum deles coincide com os valores das parcelas indicadas nos contratos apresentados e que pretende suspender. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023 16:05:59. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Eventual